Tribunal: STF
Processo: RHC 86998
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-02-13
Data de publicação: 2007-02-13

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL.
   PROCESSUAL PENAL. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. CRIMES DE ROUBO
   QUALIFICADO E FORMAÇÃO DE QUADRILHA PRATICADOS A BORDO DE
   AERONAVE. ART. 109, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
   COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO
   DESPROVIDO.
1.      É da Justiça Federal a competência para processar
   e julgar crime praticado a bordo de aeronave (art. 109, inc. IX,
   da Constituição da República), pouco importando se esta
   encontra-se em ar ou em terra e, ainda, quem seja o sujeito
   passivo do delito. Precedentes.
2.      Onde a Constituição não
   distingue, não compete ao intérprete distinguir.
3.      Recurso
   desprovido.